Tribunal: TJPA
Processo: 0809815-16.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809815-16.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: GABRIEL CARVALHO CASTRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de posse irregular de munição (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), com fundamento na ilicitude das provas obtidas em decorrência de violação de domicílio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a entrada dos policiais na residência do recorrido, sem mandado judicial e sem consentimento válido, foi lícita, e se as provas obtidas a partir dessa entrada poderiam ser utilizadas para fundamentar a condenação.

III. Razões de decidir

3. A inviolabilidade de domicílio é garantida pelo art. 5º, XI, da CF/1988, sendo permitida a entrada sem mandado apenas em situações excepcionais, como flagrante delito, o que não foi comprovado no caso.

4. A jurisprudência do STF e do STJ exige fundadas razões para justificar a entrada em domicílio sem mandado, e a falta de tais razões invalida as provas obtidas.

5. No presente caso, as provas foram consideradas ilícitas por derivação, uma vez que a entrada dos policiais na residência do réu não foi autorizada, tornando nulas todas as provas subsequentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida. Sentença absolutória mantida.

Tese de julgamento
: "A entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial e sem consentimento válido do morador, sem fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito, é ilícita, tornando nulas as provas obtidas dessa invasão."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI e LVI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010; STJ, HC 871.883/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quinze dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que absolveu o réu
Gabriel Carvalho Castro
da imputação de posse irregular de munição, tipificada no artigo 12 da Lei 10.826/2003. A absolvição foi fundamentada na ilicitude das provas obtidas, por violação de domicílio (ID 18513793).

Narra a denúncia que (ID 18513733):

“(...)

Consta do Inquérito iniciado por flagrante nº 00013/2022.100136-1 que GABRIEL CARVALHO CASTRO incorreu na prática do delito previsto no art. 12 no Estatuto do Desarmamento (Lei n.º 10.826/2003).

Segundo restou apurado, no dia 02/06/2022, por volta das 15h30, a Polícia Militar recebeu informação de que no imóvel situado na Passagem Elite, n.º 62-B, fundos, entre Breves e Bernardo Sayão, bairro Jurunas, ocorria tráfico de drogas. De imediato, a guarnição composta pelos policiais AURELIO JUNIOR DA SILVA SOARES, NAZARENO SOARES DA COSTA e JACKSON WENDELL LOPES DE ALMEIDA, se dirigiu ao local indicado para averiguar a informação.

No dia e hora acima descritos, os policiais abordaram GABRIEL CARVALHO CASTRO em frente à residência e encontraram com ele uma pequena porção de substância entorpecente, semelhante à “maconha”.

Posteriormente, GABRIEL autorizou a entrada dos policiais no imóvel e durante as buscas na residência os policiais encontraram 05 (cinco) munições de calibre 9mm, 4 (quatro) munições de calibre 380 e 6 (seis) munições de calibre 22, dentro de uma caixa de remédios. Diante disso, o agente foi preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia do Jurunas.

Perante a autoridade policial, GABRIEL CARVALHO CASTRO confessou a prática do delito. Disse que havia adquirido as munições para vendê-las posteriormente.

Destarte, a autoria e a materialidade do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido são inquestionáveis, expostas de forma concreta nos autos pelos depoimentos das testemunhas, auto de exibição e apreensão de objeto [fl. 49 do ID 69825275], confissão do denunciado e demais elementos de informação presentes no inquérito. (...)”

O réu foi preso em flagrante e posteriormente liberado mediante pagamento de fiança.

O
Ministério Público recorreu da sentença
(ID 18513805). Em suas razões, querer a condenação do réu Gabriel Castro nas sanções punitivas do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). Para tanto, argumenta que não há que se falar em ilicitude das provas, uma vez que o acusado autorizou a entrada dos policiais militares na sua residência.

Em
contrarrazões
(ID 18513808), a defesa sustenta a ilegalidade das provas obtidas e requer a manutenção da absolvição.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
manifesta-se pelo
conhecimento e DESPROVIMENTO
do presente recurso, para que a
sentença absolutória seja mantida
(ID 18812494).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do presente recurso, dele conheço.

A questão central do presente recurso é a legalidade da entrada dos policiais militares na residência do apelado Gabriel Carvalho Castro e a consequente validade das provas obtidas, notadamente as munições encontradas, que serviram de base para a denúncia pela prática do crime de posse irregular de munição (art. 12 da Lei 10.826/2003).

Em profunda análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos probatórios que exsurgem dos autos, observa-se
não
assistir

razão ao
Parquet
, pelos motivos adiante alinhavados.

O artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que:
"a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial."

O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema nº 280), definiu que o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n.º 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

Pois bem. Colhe-se dos autos que o aqui recorrido Gabriel foi preso em flagrante na posse de 01 (uma) porção pequena de “maconha”, além de 05 (cinco) munições de calibre 9mm; 04 (quatro) munições de calibre .380, bem como 06 (seis) munições de calibre 22, conforme Auto de Apresentação e Apreensão (ID18513719).

Conforme já relatado, a guarnição policial responsável pela prisão do apelado recebeu informações de que no imóvel situado na Passagem Elite, nº 62-B, ocorria tráfico de drogas e, ao chegarem no local, abordaram o recorrido (que se encontrava em frente à residência), sendo encontrado, em seu poder, pequena quantidade de “maconha” e, ato contínuo, após revista domiciliar, os demais objetos ilícitos acima listados.

Em juízo, foram ouvidas duas testemunhas, além do interrogatório do réu. Estas por sua vez, apresentaram versões divergentes, conflitantes e contraditórias sobre a abordagem policial ao réu, bem como a entrada em seu domicílio. Vejamos:

O Policial Militar
Aurélio Júnior da Silva Castro
relatou que foram acionados para atender uma ocorrência relacionada ao tráfico de entorpecentes. A entrada na residência foi autorizada e, durante as buscas, foram encontradas munições no local. O policial lembra que havia outras pessoas presentes no imóvel. Contudo, ele não recorda qual foi a justificativa apresentada pelo acusado, nem se este admitiu que as munições lhe pertenciam. (ID 18513761)

Nazareno Soares da Costa
, Policial Militar, relatou que, durante uma atividade de rotina, enquanto realizavam rondas no bairro do Jurunas, avistaram o acusado em um beco. Ao perceber a aproximação da viatura, o acusado tentou se afastar, o que motivou a realização de uma revista pessoal. Durante a revista, foi encontrada uma pequena quantidade de entorpecente em posse do denunciado. Questionado se havia algum material ilícito em sua residência, o acusado negou, mas autorizou a realização de buscas em sua casa. No interior do imóvel, foram encontradas munições. O policial mencionou que foi a primeira vez que efetuou a prisão do denunciado e acredita que a esposa do réu estava presente no interior da residência. (ID 18513779)

O recorrido
Gabriel Carvalho Castro
, admitiu, em juízo, que possuía munições em sua casa, mas alegou que os policiais ingressaram na residência sem sua autorização (fazendo uso de um “corta-cadeado”). Enfatizou que estava dormindo quando foi despertado por um tapa no rosto e, ao abrir os olhos, percebeu que os policiais já estavam dentro de sua casa. Relatou, ainda, que os policiais desferiram dois tapas em seu rosto e chegaram a segurar sua filha menor, utilizando pressão psicológica, o que fez com que ela começasse a gritar.

Afirmou, ademais, que os policiais insistiam em saber sobre drogas, afirmando que haviam recebido denúncia anônima informando que uma carga de entorpecentes havia chegado à sua residência.
(ID 18513782)

Diante do contexto fático evidenciado nos presentes autos, tenho que, embora as suspeitas dos policiais se devessem à prática do crime de tráfico, que por ser crime permanente, de perigo abstrato e de conduta múltipla, dispensa a necessidade de comprovação da propriedade das drogas apreendidas ou de sua efetiva comercialização, considero que o auto de prisão em flagrante do réu, ora apelado, foi comprometido em virtude da busca domiciliar ilegal.

Apesar da experiência dos agentes da força pública, que diariamente enfrentam delitos dessa natureza (tráfico de drogas), é sabido que, para a realização de uma abordagem/revista pessoal, assim como para uma busca domiciliar, é necessária a prévia verificação de fundada suspeita por parte do agente e/ou na residência, conforme disposto no art. 240, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal.

Não consta dos autos nenhum registro de denúncias anônimas sobre traficância no endereço narrado, tampouco algum registro audiovisual de campana realizada no local. Ressalte-se que, também, não consta dos autos que os policiais estivessem monitorando a movimentação naquela localidade no dia dos fatos, em razão de suspeitas de comercialização de drogas.

Ademais, e como bem destacou o Juízo sentenciante (ID 18513793), diante das controvérsias, as justificativas apresentadas pelos policiais não são suficientes para legitimar o ingresso não autorizado na casa do acusado. Desse modo, assim como a magistrada de primeiro grau, vislumbro a nulidade nas buscas feitas no domicílio do apelado, as quais não tinham razão legal para ocorrer.

Com efeito, apenas a alegação de que foi encontrado na posse do réu pequena quantidade de entorpecentes em frente à sua casa não justifica a ação policial.

Logo, se o acusado não autorizou a entrada dos policiais, a busca no interior da residência é ilegal. O fato de os policiais terem encontrado munição de arma de fogo dentro da residência, após a entrada ilegal, não convalida o flagrante, pois a ilegalidade na invasão de domicílio torna nulas todas as demais provas dela decorrentes, em razão da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República).

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afirmado consistentemente que:

“EMENTA HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA DE FONTE NÃO IDENTIFICADA. FUGA DO RÉU PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE.

1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma e munições, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar a busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, há uma situação de flagrante delito em desenvolvimento.

2. Consoante decidido no RE n. 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito.

3. No julgamento do HC n. 598.051/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em voto de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, estabeleceu diretrizes e parâmetros, a fim de que seja reconhecida a existência de fundada suspeita de flagrante delito, consignando que o consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel será válido apenas se documentado por escrito e registrado em gravação audiovisual.

4. Considerando as circunstâncias delineadas pelas instâncias de origem, verifica-se que, embora conste a referência à denúncia da inteligência da polícia, não houve a demonstração de existir investigação prévia ou de terem sido realizadas diligências para confirmar as informações recebidas, cabendo ressaltar que o fato de o acusado entrar no imóvel ao visualizar a viatura policial não justifica a busca domiciliar sem mandado judicial, verificando-se a ocorrência de manifesta ilegalidade.

5. Meras informações de fonte não identificada ou impressões subjetivas não são suficientes para justificar a existência de fundada suspeita, tampouco comprovou-se o consentimento expresso e livre para o ingresso no local, o que torna ilícita toda a prova obtida com a invasão de domicílio, devendo o paciente ser absolvido.

6. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade da prova obtida mediante busca domiciliar ilegal no domicílio, bem como de todas as provas dela decorrentes, para, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o paciente. (HC n. 871.883/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)”

Assim, em aplicação à teoria dos frutos da árvore envenenada, deve ser reconhecida a ilegalidade na apreensão das munições decorrente da busca domiciliar realizada na residência do recorrido, uma vez que é nula a prova derivada de conduta ilícita. Neste caso, o nexo causal entre a busca domiciliar ilegal naquele endereço e a apreensão das munições, objeto da denúncia, é evidente. Dessa feita, resta evidente a ilegalidade da busca domiciliar e, consequentemente, a nulidade das provas obtidas, razão pela qual não há de ser reformada a decisão absolutória.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento,
mantendo-se a sentença absolutória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024